Tribunal: CARF
Processo: 10735.901256/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901256/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ERNANI RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. IRRF. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Restando comprovada a certeza e liquidez parcial do direito creditório
pleiteado, cabível a restituição do imposto de renda retido na fonte indicado
como indevido ou a maior e pleiteado via PER/DCOMP, no limite do crédito
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório em face de
pagamento indevido ou a maior, relativo IRRF recolhido via DARF, código de receita 2904, no
valor principal de R$ 6.839,23, acrescido dos encargos legais aplicados.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901256/2012-47
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901256/2012-47

Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento do pedido de restituição
até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 54/61):
Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 07,
que indeferiu o pedido de restituição formulado pelo interessado (cientificado em
16/04/2012 - fls. 08).
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
-
PER/DCOMP
no
24533.83272.030112.2.2.04-7022 (fls. 02/04), referente a suposto crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 16.096,69.

Na Manifestação de Inconformidade de fls. 09 a 13, recepcionada em 15/05/2012, o
interessado apresenta manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
"Ref.: Processo Administrativo (de crédito) n° 10735.901256/2012-47
Pedido de Restituição (PER/DCOMP n° 24533.83272.030112.2.2.04-7022)
Despacho Decisório - Rastreamento n° 020778960
ERNANI RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF sob o
n. 309.374.267-68, residente e domiciliado na Rua Eduardo Garcia, 75-A casa, Centro,
Guapimirim, RJ, CEP 25940-000, vem, por seus advogados assinados in fine (doc. 01),
com fundamento no artigo 66, da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro
de 2008 (e alterações posteriores) e no artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional,
apresentar,
tempestivamente,
a
presente
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE em face do despacho decisório proferido nos autos do processo
administrativo em referência, que INDEFERIU o Pedido de Restituição formalizado
através do PER/COMP 24533.83272.030112.2.2.04-7022, conforme as razões a
seguir aduzidas.
1.
O
Requerente
pleiteou,
em
03.01.2012,
através
do
PER/DCOMP
n°
24533.83272.030112.2.2.04-7022, a restituição do valor pago indevidamente, a título de
IRPF, oriundo de lançamento de oficio (código de receita: 2904), no valor total de R$
16.096,69 (dezesseis mil, noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), sendo:
R$ 8.007.51 (principal)
R$ 1.601,50 (multa)
R$ 6.487,68 (juros)
2. De acordo com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, o pagamento localizado
foi integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901256/2012-47

3. Assim, diante da suposta inexistência do crédito, foi indeferido o Pedido de
Restituição em questão.
4. Todavia, cumpre ao ora Requerente informar que por meio eletrônico, não foi
possível esclarecer o motivo do Pedido de Restituição, ou seja, que o aludido pedido
teve como objetivo, a restituição de valor cobrado indevidamente do Requerente e pago
inadvertidamente pelo mesmo, em 15.01.2008 (DARF em anexo), por orientação
equivocada da própria Receita Federal à época, que, orientou o contribuinte a efetuar o
pagamento do valor constante do Auto de Infração, quando o correto, seria apresentar a
Impugnação.
5. Isto porque, o valor de IRRF em cobrança, oriundo de lançamento de oficio
(Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar) pela Secretaria da Receita Federal, foi
objeto de depósito judicial pela Fonte Pagadora (Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - PETROS), nos autos do processo n° 2001.51.01.016554-1, em
trâmite perante a 17a Vara Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme
faz prova a anexa cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte do Ano-Calendário 2001, expedido pela PETROS.
6. A lavratura do Auto de Infração se deu, em virtude de ter o ora Recorrente, em sua
declaração de ajuste anual, declarado como rendimento tributável o valor integral pago
pela PETROS, e por conseguinte, como retido, o Imposto de Renda depositado
judicialmente, no processo acima mencionado.
7. Isto porque, no programa IRPF 2002, disponibilizado pela Receita Federal à época,
não havia - como há atualmente -, campo destinado à informação de Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica Pelo Titular Com Exigibilidade Suspensa, ex
vi, do presente caso.
8. Logo, não tendo o sistema da Receita Federal localizado o IR informado como
retido, eis que depositado judicialmente pela PETROS (fonte pagadora), foi
lavrado o Auto de Infração para cobrança do Imposto de Renda Suplementar, no
valor originário de R$ 8.007,51 (oito mil, sete reais e cinquenta e um centavos),
que, atualizado até a data do pagamento (em 15.01.2007), totalizou o montante de
R$ 16.096,69 (dezesseis mil, noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).
9. Entretanto, como o IR em questão foi depositado judicialmente pela PETROS, por
força de decisão exarada no Processo n° 2001.51.01.016554-1 - 17a Vara Federal,
publicada em 14.09.2001 (cópia em anexo), indubitável que totalmente indevida a
cobrança do IR e o pagamento respectivo, efetuado pelo ora Requerente, em
15.01.2007.
10. Ressalte-se que os valores depositados judicialmente pela PETROS, na Conta n°
0625.635.17001894-5 (da Caixa Econômica Federal), relativos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, foram transformados em pagamento definitivo em favor de
UNIÃO FEDERAL, conforme se infere do Oficio em anexo, expedido pelo MM.
Juízo da 17a Vara Federal, em 16.03.2012.
11. Desta feita, considerando que o ora Requerente acabou por pagar em duplicidade o
IR relativo ao ano-calendário de 2001, através da transformação em pagamento em
favor da União Federal, dos depósitos judiciais efetivados pela PETROS (Fonte
Pagadora), bem como, pelo pagamento do mesmo IR, por meio do por meio do
Documento de Arrecadação de Receitas Federais, do valor constante do Auto de
Infração lavrado em face de si, resta fora de dúvidas, que o pagamento efetuado
através de DARF, em 15.01.2007, foi totalmente indevido, já que o valor cobrado
em verdade, se encontrava com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso
II, do Código Tributário Nacional.
12. A fim de corroborar o alegado, o ora Requerente anexa à presente manifestação de
inconformidade, as seguintes cópias;
• DARF recolhido em 15.01.2007, no valor total de R$ 16.096.69 (dezesseis mil,
noventa e seis reais e sessenta e nove centavos);
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901256/2012-47

• Auto de Infração de 01.11.2006;
• Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do
Ano-Calendário 2001, expedido pela PETROS;
• decisão exarada no Processo n° 2001.51.01.016554-1 - 17a Vara Federal, publicada em
14/09/2001, que deferiu o requerimento de antecipação de tutela, determinando que a
parcela do imposto de renda incidente sobre a complementação da aposentadoria do
Autor, ora Requerente, fosse depositada, mensalmente, em conta à disposição do Juízo.
• Decisão proferida em sede de Embargos de Declaração e petição respectiva opostos
pela União Federal, no Processo n° 2001.51.01.016554-1, que determinou que a
restituição dos valores pagos em duplicidade pelo Requerente, deverá se dar pelas vias
próprias, ex vi, do presente caso; e,
• oficio para a CEF, expedido pela - 17a Vara Federal, nos autos do Processo n°
2001.51.01.016554-1, determinando a conversão os valores depositados judicialmente,
em renda da União Federal.
13. Isto posto, considerando os argumentos aqui aduzidos pelo ora Requerente, resta
inconteste que NÃO deve prosperar a decisão ora combatida, que indeferiu o Pedido de
Restituição levado a efeito através través do PER/DCOMP n°
24533.83272.030112.2.2.04-7022, sob pena de restar caracterizado verdadeira bis in
idem na espécie, já que o valor pago a título de IR Suplementar pelo Requerente,
em 15.01.2007, foi objeto de depósito judicial pela fonte pagadora (PETROS), no
decorrer do ano-calendário de 2001, nos autos do Processo no 2001.51.01.016554-1,
transformado em pagamento definitivo.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, o Requerente vem protestar pela procedência da presente
Manifestação de Inconformidade, devendo ser acolhidas as razões ora aduzidas, para
que seja DEFERIDO o Pedido de Restituição levado a efeito, através do PER/DCOMP
n° 24533.83272.030112.2.2.04-7022, por medida da mais pura e cristalina justiça."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/FOR/CE para
julgamento (fls. 53).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, ratificando o despacho decisório proferido, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Cientificado da decisão, em 26/12/2017 (fls. 65/66), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 11/01/2018, recurso voluntário (fls. 69/75), alegando que a
decisão recorrida incorrreu em equívoco, pois a decisão judicial proferida nos embargos
declaratórios opostos pela Fazenda Nacional, restou determinado, em última análise, que os
indébitos decorrentes de autuações sofridas deveriam ser objeto de repetição de indébito por via
própria e que todos os depósitos efetivados no processo no 2001.51.01.016554-1, fossem
convertidos em renda da União como pagamento definitivo, inserindo-se aí os depósitos
realizados no ano-calendário de 2001 e objeto do direito creditório ora indeferido, configurando-
se indevido o pagamento realizado em 15/01/2007, ao teor da guia DARF já acostada aos autos.
Alega ainda que em casos análogos alusivos aos anos-calendário de 2003 e 2004, as
inconformidades apresentadas foram deferidas com o reconhecendo dos direitos creditórios.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com o reconhecimento do direito creditório
pleiteado, sob pena de bis in idem, já que o imposto suplementar recolhido foi objeto de depósito
judicial pela fonte pagadora PETROS no decorrer do ano-calendário de 2001, cujos valores
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901256/2012-47

foram transformados em renda da União e pagamento definitivo, por determinação judicial
proferida pela 17a Vara Federal do rio de Janeiro/RJ.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 76/92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do PER/DCOMP apresentado – do pagamento indevido ou maior realizado:
O litígio recai sobre o indeferimento do direito creditório alegado, sob o
fundamento de que o DARF recolhido já havia sido alocado com débitos do contribuinte,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
reconhecimento do crédito pleiteado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do despacho decisório proferido, traçados na decisão
recorrida (fls. 57/61):
Da análise da matéria consubstanciada no pedido de compensação e seus anexos, na
manifestação de inconformidade e nos demais documentos acostados ao processo,
fundamento, na qualidade de autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir
descritas.
Requer o contribuinte restituição do valor recolhido a maior (R$ 16.096,69 = R$
8.007.51 (principal) + R$ 1.601,50 (multa) + R$ 6.487,68 (juros)), sob a seguinte
premissa: "Isto porque, o valor de IRRF em cobrança, oriundo de lançamento de oficio
(Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar) pela Secretaria da Receita Federal,
foi objeto de depósito judicial pela Fonte Pagadora (Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - PETROS), nos autos do processo n° 2001.51.01.016554-1, em
trâmite perante a 17a Vara Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme faz
prova a anexa cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte do Ano-Calendário 2001, expedido pela PETROS."
(...)
Para análise do pedido do contribuinte os autos foram encaminhados à Unidade de
Origem para a seguinte finalidade:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901256/2012-47

"Encaminhe-se os autos à DRF/Niterói (RJ) a fim de serem anexados: Cópia do Auto de
Infração IRPF e Declarações IRPF (original e retificadora(s)), todas do ano-
calendário de 2001, exercício 2002. Ao final, retorne-se o processo à DRJ/FOR para
continuidade do julgamento."
A DRF em Niterói, após pesquisa nos arquivos da RFB, informou:
"Em atendimento ao despacho de fls. 35, foram anexadas as DIRPF exercício 2002,
original e retificadora de fls. 43 a 50. Conforme telas de fls. 51 a 52, não constam dos
nossos sistemas a Notificação ou Auto de Infração IRPF do contribuinte. Assim,
sendo, restitua-se o p.p. à DRJ/FORTALEZA/CE para prosseguimento."
A folha de rosto do auto de infração mencionado pelo requerente, foi anexada contendo
as seguintes informações:

(...)
Na DIRF da PETROS do ano-calendário de 2001, consta:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901256/2012-47

Da exigência fiscal verifica-se que é reclamado um IRPF Suplementar no montante
de R$ 8.007,51 e acréscimos legais, além do próprio IRPF apurado na DIRPF
originalmente apresentada, perfazendo um total de imposto de R$ 12.925,71.
Percebe-se, outrossim, que no ano-calendário de 2001, no lançamento de ofício, foram
subtraídos o valor do IRRF incluso em depósitos judiciais e glosada a dedução com
incentivos:
ORIGINAL
RETIFICADORA

Outrossim, os depósitos judiciais que a 17a Vara Federal determinou a conversão
em valores para União se referem aos anos-calendário de 2002 a 2006, conforme se
infere dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO às fls. 24 a 27 dos autos, cujo trecho
ora se extraí, ressaltando-se a ocorrência de provimento por parte da autoridade judicial.
(...)
Desse modo não se configurou a premissa de pagamento indevido ou maior, haja
vista não restar evidenciada a conversão do depósito judicial para a União,
conforme arguido pelo contribuinte.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901256/2012-47

Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente, de fato, realizou o
pagamento, via DARF código de receita 2904, em 15/01/2007, do valor total de R$ 16.096,69
(sendo R$ 8.007,51 de principal, R$ 1.601,50 de multa de mora de 20% e R$ 6.487,68 de juros
de mora - fls. 17), relativo ao imposto suplementar apurado no processo de revisão da DAA/2002
retificadora, onde se apurou a compensação indevida de IRRF (R$ 6.839,23) e a glosa da
despesa com incentivo (R$ 1.168,28), ao teor da folha de rosto do auto de infração lavrado em
01/11/2016 (fls. 18).
Acresça-se ainda, que o informe de rendimentos e a DIRF apresentada pela fonte
pagadora PETROS (fls. 19, 60/61 e 76), são contundentes em demonstrar o IRRF retido no valor
de R$ 5.027,66 sobre os rendimentos tributáveis, e R$ 6.839,23 depositado judicialmente,
totalizando a retenção efetuada R$ 11.866,89. Porém restou declarado na DAA/2002 retificadora
o IRRF no valor de R$ 6.485,66 – representando a diferença do valor depositado judicialmente
(R$ 6.839,23) acrescido da glosa da dedução de incentivo (R$ 1.168,28), perfazendo o total de
R$ 13.324,89, cujo valor foi integralmente declarado na DAA/2002 original - importando na
correção parcial da conduta fiscal realizada pelo contribuinte.
Portanto, uma vez que dentre os depósitos judiciais convertidos em renda da
União encontram-se aqueles realizados no decorrer do ano-calendário de 2001 – diga-se de
passagem, levando-se em conta que a decisão proferida pela 17a Vara Federal nos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 24/31) nada tratou dos depósitos realizados no
ano-calendário de 2001, presumindo-se que os mesmos foram convertidos em renda da União –
conforme atesta a própria fonte pagadora PETROS (fls. 19, 60/61 e 76), e sendo certo que a
insurgência recursal se centraliza apenas no IRRF depositado judicialmente e recolhido
indevidamente, via DARF código 2904, em 15/01/2007, urge o reconhecimento do direito
creditório no valor principal de R$ 6.839,23, acrescido dos encargos legais proporcionais
aplicados (fls. 17).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer o direito creditório em face de pagamento indevido ou a maior, relativo IRRF
recolhido via DARF, código de receita 2904, no valor principal de R$ 6.839,23, acrescido dos
encargos legais aplicados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original